Tribunal: TJMT
Processo: 0011030-79.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011030-79.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 049.316.841-90 (APELANTE), RAFAEL LUIS PEREIRA - CPF: 042.857.621-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – PERTINÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado participou do crime de furto qualificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jeferson Nascimento de Souza
e
Rafael Luis Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 11030-79.2016.811.0037, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV).

Inconformada, a defesa do acusado Rafael Luis Pereira interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade. Já a defesa de Jeferson Nascimento de Souza pugna pela absolvição por falta de provas da autoria delitiva (Id. 112887977).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento do recurso avido pelo acusado Rafael Luis Pereira e pelo desprovimento do recurso do acusado Jeferson Nascimento de Souza (Id. 112887981).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
p
rovimento
do recurso interposto pela defesa do apelante Rafael Luis Pereira, e pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa do apelante Jeferson Nascimento de Souza (Id. 114308973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 24 de novembro de 2016, por volta das 4hs:17min, em via pública, qual seja Avenida Paraná, s/n, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JEFERSON NASCIMENTO DE SOUZA e RAFAEL MUNIS PEREIRA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) radiador, 03 (três) baterias, 04 (quatro) rodas de ferro, 01 (um) extintor de incêndio, 02 (dois) toca CDs, 01 (um) modulo de som, entre outros objetos, pertencentes ao 40a Ciretran.

Na ocasião, a polícia militar realizava rondas pela cidade quando avistaram os denunciados JEFERSON e RAFAEL em um veiculo, os quais ao perceberem a presença da viatura aumentou a velocidade, momento em que foi dada ordem de parada.

Ato contínuo foi realizava busca veicular onde foram encontradas várias peças automotivas, todas sem procedência, sendo que ao serem indagados os denunciados JEFERSON e RAFAEL entraram em contradição, porém acabaram admitindo que entraram no pátio do Ciretran e furtaram tais objetos.

Consta ainda, que os denunciados no momento da abordagem estavam molhados e sujos de terra.

Diante das evidencias, os denunciados, foram presos em flagrante delito e indiciados pela prática do crime de furto qualificado”
(Id. 112887951).

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou aos acusados prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática delitiva acima descrita, à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Irresignado, a defesa dos apelantes interpôs o vertente apelo, em que postula o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao acusado Rafael Luis Pereira e absolvição por insuficiência probatória em relação ao acusado Jeferson Nascimento de Souza.

Da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – relativa ao acusado Rafael Luis Pereira

A defesa do acusado
Rafael Luis Pereira
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de furto qualificado narrado na denúncia.

Com razão a defesa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que o apelante recebeu a reprimenda de
2 anos de reclusão
pelo delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP).

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos (delito de furto qualificado), a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Acontece que o apelante contava com 20 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 112887952), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal,
que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 2 anos
.

De fato, vê-se que o crime em questão foi perpetrado em 24.11.2016, e a denúncia foi recebida na data de 10.4.2017 (Id. 112887957) e a sentença condenatória foi proferida em 26.5.2020 (Id. 112887975).

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de
26.5.2020.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do apelante em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (10.4.2017) e a publicação da sentença (26.5.2020),
transcorreu prazo superior a 2 anos
.

Ante o exposto, acolho o pleito defensivo para declarar extinta a punibilidade de
Rafael Luis Pereira
em relação ao crime de furto qualificado, ilícito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115, todos do Código Penal.

Da pretendida absolvição do acusado Jeferson Nascimento de Souza

Inconformada, a defesa do apelante
Jeferson Nascimento de Souza
interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a sua absolvição por negativa de autoria.

Contudo, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, verifico que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo auto e prisão em flagrante delito (Id. 112887952, p. 3), termo de exibição e apreensão (Id. 112887952, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 112887952, pp. 16-20) e pela prova oral coligida.

A
autoria delitiva
, de igual modo, revela-se inconteste, como bem pontuado pelo douto Promotor de Justiça de instância primevera em suas contrarrazões recursais, na qual passo a transcrever na parte que interessa. Veja-se:

“A autoria é induvidosa. de modo que ficou sobejamente demonstrada através dos depoimentos testemunhais, colhidos em sede inquisitorial e em juízo, conforme passa-se a expor.

A testemunha Marcos Sousa Queiroz, Policial Militar, quando inquirida em sede judicial (mídia de fl. 83), relatou que, era por Volta das quatro da manhã, no momento que avistaram, em atitude suspeita, o carro que estavam os acusados, tendo dado ordem de parada e encontrado, durante a busca pessoal, no bolso de um dos réus, peças de painel de carro. Declarou também, que em buscas no veiculo, localizaram os objetos subtraídos na 40a Ciretran, sendo que, JEFERSON e RAFAEL confessaram à equipe policial, a autoria delituosa. Consignou ainda, que ambos os acusados estavam sujos e molhados. Disse:

Promotor: o senhor Lembra disso? Testemunha: Sim (...) Foi por Volta das quatro da manhã, ali próximo da Todimo, o veiculo transitava em atitude suspeita, foi feita a abordagem e busca pessoal, na busca pessoal foi encontrado no bolso de um dos indivíduos, peças de painel de carro, foi indagado a ele o porque daquele produto no bolso, ele começou ficar apreensivo, não soube falar, durante a busca pessoal, no momento da revista, notou que a calça dele se encontrava molhada, do joelho até os pés, os pés encharcados e foi indagado a ele (...) Aí ele relatou que estaria trabalhando, que era funileiro, alguma coisa assim, trabalhava com coisa de carro, quando foi feita a próxima revista que é a veicular foi constatado aqueles materiais, materiais esses subtraídos na 40a Ciretran. Promotor: Quem estava nesse veículo? Testemunha: Os dois condutores (...) Rafael e Jeferson. Promotor: Quem estava com os objetos no corpo, na calça? Testemunha: Esse rapaz aqui (...) Promotor: Quem estava dirigindo o veículo? Testemunha: O proprietário do veiculo (...) Promotor: E essas peças estavam onde, no veiculo? Testemunha: No porta-malas, no interior do veiculo, por todo o interior (...) Promotor: Pelos indícios, tinham acabado de tirar lá da Ciretran? Testemunha: Tinha acabado de ser subtraído. Promoter: O que eles alegaram? Testemunha: Alegaram eles que não tinham conhecimento do produto, até então foi confirmado no Ciretran, foi verificado que tinha realmente subtraído (...) No momento negaram ser deles, aí quando fomos pra Delegacia, confirmaram que o produto era do furto. Promotor: Os dois falaram que tinham pego no Ciretran? Testemunha: Sim (...) Promotor: Na Delegacia, foi dito pelo Bruno que ambos estavam sujos e molhados (...) Eram ambos ou era só um? Testemunha: Os dois (...)”

A testemunha Marcelo Pedroso Oliveira, Policial Militar, quando inquirida em sede judicial (mídia de fl. 100), declarou que avistaram o veiculo que estavam JEFERSON e RAFAEL em atitude suspeita, tendo realizado a abordagem e encontrado, no interior do carro, os objetos pertencentes ao 40a Ciretran. Consignou que os acusados assumiram a autoria delituosa e ambos encontravam-se com as vestes sujas de terra, molhadas e com diversos carrapichos. Disse:

“(...) Promotora: O senhor se recorda do atendimento desta ocorrência? Testemunha: Durante a madrugada, não foi? Promotora: isso, por Volta das quatro da manhã. Testemunha: Me recordo, estava em rondas pela avenida quando vinha uma veículo em atitude suspeita, foi feita a abordagem e foi encontrados os objetos dentro do veiculo (...) Promotora: Foi verificado se eles eram lá do Ciretran? (...) Testemunha: Sim, nos abordamos eles, estavam com as roupas molhadas, a calca, foi perguntado e eles disseram que tinham pego lá no Ciretran, lá dentro lá (...) Promotora: Então, eles dois teriam confessado o furto no Cirentran? Testemunha: Não me lembro se os dois confessou, mas um deles falou (...) Promotora: Os dois estavam com a roupa molhada? (...) Testemunha: Eu lembro que tinha um que estava com a calça bem molhada (...) Promotora: Aqui no B.O., fl. 21-v, ficou constando o seguinte: diante do fato suspeito, a guarnição resolveu abordar o veiculo e deu ordem de parada, onde ambos os suspeitos encontravam-se com as vestes sujas de terra, molhadas e com diversos carrapichos (...) O senhor confirma esses fatos do B.O.? Testemunha: Sim, é que no fundo do Ciretran tem um capim muito grande (...) Aonde é que eles passaram lá (...) Promotora: O senhor foi ouvido aqui também, na fase policial, fl. 11, o senhor confirma essa anterior oitiva do senhor? (...) Testemunha: Sim (...)”

A testemunha Bruno da Silva Santos, Policial Militar, quando inquirida em sede inquisitorial (fl. 10), relatou que, durante rondas pela Avenida Paraná, o veiculo de placa JYR 8630 tentou empreender fuga após avistar a guarnição, todavia, a equipe policial logrou êxito em abordá-lo, oportunidade que encontraram JEFERSON e RAFAEL sujos de terra, molhados e com carrapicho, no interior do mesmo. Ademais, declarou que, durante as buscas no automóvel, localizaram os objetos apreendidos, os quais foram subtraídos do pátio do Ciretran. Mencionou ainda, que os acusados assumiram que haviam cometido o furto qualificado em comento”
(Id. 112887981, pp. 4-5).

Destarte, ficando sedimentada nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS E ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA ALUSIVO AO CONCURSO DE PESSOAS EM PROL DO CORRÉU – PRETENSA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO POR AMBOS OS ACUSADOS – RELATO UNÍVOCO DO AGENTE POLICIAL ROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Descabe cogitar de absolvição de um dos réus da imputação da prática de furto qualificado majorado, a pretexto de insuficiência probatória, quando os elementos de convicção jungidos, sobretudo as harmoniosas declarações do agente policial e as circunstâncias que singularizam a identificação dos autores do crime e a localização da res, respaldam a tese acusatória pela prática do delito em concurso de pessoas, sendo inviável, por isso mesmo, o decote da respectiva qualificadora em relação ao corréu confesso”
(TJMT – Apelação Criminal n. 00085927820188110015 MT, Relator: Glenda Moreira Borges, Data de Julgamento: 27.11.2019, Segunda Câmara Criminal).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou provimento
ao recurso aviado em favor
Rafael Luis Pereira
para declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de furto qualificado, ilícito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, art. 115, todos do Código Penal. E,
nego provimento
ao recurso avido em favor de
Jeferson Nascimento de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022